Tribunal: TJSP
Processo: 2092171-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da Impugnante. Não acolhimento. Valor executado que se encontra em consonância com o julgado, que determinou a devolução de quantia paga a maior em abril/16, bem como aplicação dos reajustes autorizados pela ANS. Suposta alegação de valores pagos a menor pelos ora

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da Impugnante. Não acolhimento. Valor executado que se encontra em consonância com o julgado, que determinou a devolução de quantia paga a maior em abril/16, bem como aplicação dos reajustes autorizados pela ANS. Suposta alegação de valores pagos a menor pelos ora Exequentes que não encontra respaldo no julgado e tampouco corroborado por prova hábil. Cálculo dos honorários advocatícios apresentado pela Executada que se encontra com incorreto índice de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso não provido.